Tribunal: TJBA
Processo: 8024118-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024118-17.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TALITA DE OLIVEIRA SOUZA BARBOSA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
.
A
PELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA NO SISTEMA SISBACEN/SCR.
INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
DANOS MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS. RECURSO
DES
PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso

de apelação interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados contra a instituição financeira acionada
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar
se ausência de prévia notificação do devedor, a respeito da inscrição da dívida no
sistema SISBACEN/SCR,
resulta na exclusão do apontamento e na condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em primeiro lugar, cumpre reconhecer a nulidade da sentença por violação do princípio da congruência, haja vista que julgou a matéria com base na existência de dívida prescrita, o que não foi objeto da pretensão autoral. Assim sendo, uma vez que o feito se encontra apto a julgamento, na forma do 1.013, §3º, IV, do CPC, passa-se ao exame do mérito.

4.
Sobre o tema,
o registro da dívida no SCR/SISBACEN, por si só, não configura qualquer ato ilícito que enseje a condenação por danos morais, visto que o envio de informações é dever das instituições financeiras, constituindo, portanto, um exercício regular do direito.

4. Ademais,
não se tratando de danos morais
in re ipsa
, caberia à parte autora comprovar em que medida a falta de notificação lhe gerou prejuízos,
o que, no caso, não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Recurso
des
provido
.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Resolução CMN n° 5.037/2022,
art 13;
CPC/2015, art. 1.013, §3º, IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024118-17.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante TALITA DE OLIVEIRA SOUZA BARBOSA e como apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
conhecer do recurso para anular a sentença e, nos termos do art. 1.013, §3º, IV, do CPC, negar provimento ao apelo
, nos termos do voto vencedor.

Salvador, 1 de Julho de 2025.